Tribunal: TJDFT
Processo: 0795052-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. DETRAN. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO. REPROPOSITURA DE AÇÃO. COISA JULGADA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MAJORADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença reconheceu a coisa julgada sob o fundamento de que a presente demanda e a de no. 0737694-05.2024.8.07.0016 apresentam as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, pois “ambas as ações questionam a nulidade de auto de infração, sob o fundamento de que não houve notificação”.
3. O recurso, contudo, afirma que a sentença julgou inepta a petição inicial e defende que a “petição inicial não é inepta, pois a ausência de notificação de penalidade é um fato relevante e juridicamente significativo que fundamenta o pedido de nulidade do auto de infração” (ID 68926706 - Pág. 5 e 6).
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. No caso em questão, o recorrente foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé devido à repropositura de uma ação já julgada, utilizando o processo para alcançar um objetivo ilegal (inciso III do artigo 80 do CPC). No entanto, a multa deve ser aumentada de 9% para 10% do valor da causa, porque o autor omitiu que o Detran cancelou o auto de infração SA03685811 por não ter sido expedida a notificação de penalidade no prazo de 180 dias. Essa informação, que ele já conhecia do processo anterior (ID 204446603 do Processo 0737694-05.2024.8.07.0016), não foi trazida aos presentes autos.
6. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida. Recurso não conhecido. Multa por litigância de má-fé majorada. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.